Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Devidamente intimada a parte autora, ao deixar transcorrer o prazo concedido, sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade ou não justificar o motivo do não cumprimento, sujeita-se à extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Caso a parte discorde da determinação de emenda, deve apresentar seus argumentos ao juízo de origem para que haja dialeticidade quanto ao dissenso. Viola o devido processo legal, manter-se inerte, para apenas em grau de apelação, expor a argumentação contrária ao entendimento esposado pelo Magistrado no despacho que orientou a emenda à inicial. Do contrário, conhecidos dos argumentos expostos apenas em grau de apelação, se estaria suprimindo da parte contrária o direito de participar dos debates sobre as questões que levaram a extinção do feito.
4. Ao despachar orientação de emenda à inicial, esclarecendo os critérios que serão observados pelo Magistrado em decisão subsequente, cumpre-se com os princípios da colaboração (art. 6o, CPC) e da proibição da decisão surpresa (art. 9o, CPC). Abre-se oportunidade para o autor melhor esclarecer pontos questionados no despacho inicial que deixou de receber o pedido.
5. O fato de não caber agravo de instrumento contra a decisão de determinação de emenda à inicial não pode conduzir o autor à inercia absoluta até que seja proferida a sentença extintiva, pois deve expor ao Juízo de origem as razões de seu dissenso. Mantido o posicionamento e proferida sentença de indeferimento da petição inicial, caberá a devolução da matéria ao Tribunal por meio de apelação.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.